Tribunal: STF
Processo: RMS 36450
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ORIGINAIS DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. DENEGAÇÃO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. 



1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 



2. Recurso ordinário não conhecido. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Márcio dos Santos Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 24.368/DF, a seguir ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PERMANENTE. SUPOSTA ILEGALIDADE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    I – Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a anulação de portaria que instaurou processo administrativo disciplinar e anular efeitos de portaria de demissão da parte impetrante. 



    II – De fato, o impetrante teve ciência da criação da 4ª Comissão Permanente e não apenas aceitou o processamento do PAD, como também se defendeu e teve pleno acesso ao contraditório e ampla defesa, não se verificando prejuízo que pudesse macular o processo em si, estando fulminado pela decadência o direito à impetração do mandamus. 



    III – Mas não é só. É que o impetrante, em verdade, se insurge tão somente quanto à suposta ilegalidade da criação da Quarta Comissão Permanente, por meio de portaria, do que extrai decorreria a ilegalidade ou nulidade de todo o processo e, por consequência, da portaria que redundou em sua demissão. 



    IV – Inadmissível a pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da referida Portaria Resolução SEE/MG 2.836/2015, uma vez que se trata de uma norma de caráter genérico e abstrato, o que atrai a incidência da Súmula nº 266/STF, a qual dispõe que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Neste sentido: AgInt no RMS 45.606/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 25/04/2017; MS 21.526/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. 



    V – Dessa forma, não há como conhecer do writ em virtude de decadência, bem como porque incabível o manejo de mandado de segurança contra lei em tese.



    VI – Agravo interno improvido”.



    2. O recorrente meramente reitera a argumentação posta na inicial do mandado de segurança impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão teria violado os princípios da legalidade e do juiz natural, porquanto “a Corregedoria Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, na tentativa de perseguir determinados servidores, ao arrepio da Lei nº. 4.878/65, que em seu artigo 53, § 2º., prevê 03 (três) Comissões Permanentes de Disciplina, criou uma 4ª. Comissão Permanente de Disciplina”.



    3. O eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (e-doc. 91).



    4. A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 95) se manifestou pelo não conhecimento do recurso.



 É o relatório.



    Decido.



    5. Do exame do acórdão recorrido, é possível depreender que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o writ não atacou o ato administrativo pelo qual se aplicou a sanção de demissão (Portaria nº 58, de 27/04/2018, do então Ministério da Justiça e Cidadania), mas a Resolução SEE/MG nº 2.836, de 2015, ato normativo que “criou uma 4ª Comissão Permanente de Disciplina”. 



    6. Daí derivou a solução empregada pela Corte Superior, no sentido de considerar inadmissível a impetração tanto em vista da decadência, dado o decurso do prazo de 120 dias, como diante do não cabimento do mandado de segurança por ter por objeto ato normativo em tese (enunciado nº 266 da Súmula do STF).



    7. Por outro lado, examinando as razões do recurso ordinário, é possível depreender que o recorrente meramente reiterou os fundamentos por ele utilizados na petição inicial do mandado de segurança e, em nenhum momento, trouxe argumentos visando à impugnação das premissas em que se assentou a decisão recorrida, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    8. Ocorre que, para que o presente recurso ordinário fosse admissível, a parte recorrente deveria ter sustentado em que medida não teria ocorrido a decadência da impetração e defendido as razões pelas quais não se aplicaria o enunciado nº 266 da Súmula do STF, do que, aí sim, resultaria o cabimento do mandado de segurança na espécie. Com isso, estaria, efetivamente, combatendo os fundamentos da decisão recorrida.



    9. Isso porque, de acordo com o princípio da dialeticidade, impõe-se à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.



    10. Na espécie, repriso e especifico que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (RMS n. 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



     



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (RMS n. 30.965/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/2012; grifos nossos).



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    (RMS n. 30.842-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”.



    (RMS n. 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).



     



    12. Portanto, caracterizado descumprimento de dever recursal, por não preencher requisito da regularidade formal expresso no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.



     



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator